Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600467-87.2020.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: VALDEIR JOSE PEREIRA
Órgão julgador: RECORRENTE: VALDEIR JOSE PEREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
09/03/2021
Número: 0600467-87.2020.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 19/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600467-87.2020.6.16.0061
Assuntos: Registro de Candidatura - RRCI - Candidato Individual, Cargo - Vereador, Eleições -
Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura Individual RRCI n°
0600467-87.2020.6.16.0061 (DRAP nº 0600245-22.2020.6.16.0061) , que indeferiu o pedido de registro
de candidatura de Valdeir José Pereira, para concorrer ao cargo de Vereador. (Indeferimento de
registro de candidatura individual de Valdeir José Pereira para concorrer ao cargo de Vereador, sob
o número 22622, pelo Partido Liberal (22 - PL), no Município de(o) Arapongas, pois no caso em
questão, o pedido não se encontra em conformidade com o disposto no art. 27 da Resolução TSE
nº 23.609/2019. Em que pese o parecer ministerial, o argumento do candidato, de que deixou de
juntar as certidões em razão da omissão daquela serventia, não justifica a falta de apresentação
dos documentos, uma vez que é ônus deste apresentá-las quando do registro de sua candidatura,
que, frise-se, ocorreu há mais de um mês. Impende destacar que o candidato deixou transcorrer o
longo período de mais de 35 dias para, somente após a sua intimação, justificar a omissão das
certidões e requerer que a própria Justiça Eleitoral diligencie na instrução do seu processo de
registro de candidatura. Por sua vez, as certidões explicativas se referiam a processos de
improbidade e de condenação criminal que poderiam ensejar inelegibilidade, prejudicando, assim,
a análise deste Juízo; recurso com pedido de efeito suspensivo). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
VALDEIR JOSE PEREIRA (RECORRENTE)
GABRIEL ESPER DUARTE (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
27085
816
04/03/2021 14:59 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.281

RECURSO ELEITORAL 0600467-87.2020.6.16.0061 – Arapongas – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: VALDEIR JOSE PEREIRA
- OAB/PR0096311
ADVOGADO: GABRIEL ESPER DUARTE
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0049649
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO
RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA:
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA RRC. CARGO DE
VEREADOR.
INDEFERIMENTO
DO
REGISTRO. LISTA DE DOCUMENTOS
DO ART. 11, §1º, VII, DA LEI Nº 9.504/97.
CONDIÇÕES DE REGISTRABILIDADE.
NÃO APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO
EXPLICATIVA COMPLEMENTAR ÀS
CERTIDÕES DA JUSTIÇA ESTADUAL
DE 1º E 2º GRAUS. JUNTADA DA
CERTIDÃO
APÓS
A
SENTENÇA.
POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Conforme redação do art. 11, § 1º, VII da
Lei nº 9.504/97, o pedido de registro de
candidatura deverá ser instruído com um rol
de documentos, dentre eles a certidões da
Justiça Federal e Estadual.
2. É admitida a apresentação da certidão após
a prolação da sentença, enquanto não esgotada
a via ordinária. Precedentes TSE.

3. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/03/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por VALDEIR JOSÉ PEREIRA,
candidato não eleito, contra a sentença que indeferiu o pedido de registro de
candidatura do recorrente ao cargo de vereador do Município de Arapongas/PR, pelo
Partido Liberal - PL, em virtude da não apresentação das certidões explicativas
complementares às certidões da Justiça Estadual de 1º e 2º graus dos autos de
“improbidade administrativa e de condenação criminal que poderiam ensejar
inelegibilidade”.
Em suas razões (id. 17083866), o recorrente procedeu a juntada das
certidões narratórias afirmando que a demora na juntada das certidões explicativas de
primeiro grau se deu por
, afirmando
“desídia da primeira Vara Cível de Arapongas”
ainda, que o Juízo “requereu certidões criminais de atos que não constaram na certidão
.
do distribuidor que instruiu o Rcand”
Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com o
deferimento de seu registro de candidatura.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento
e provimento do recurso (id. 20489516).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto.
A controvérsia estabelecida no presente recurso diz respeito ao
indeferimento do registro de candidatura do recorrente fundado na ausência de

condição de elegibilidade, consubstanciada na falta de apresentação de certidões
explicativas complementares às certidões da Justiça Estadual de 1º e 2º graus.
Consta, da certidão da 61ª Zona Eleitoral de Arapongas/PR (id. 17083016)
que o candidato deveria ter se manifestado: “ 1) (...) com a juntada de documentos,
acerca da possível inelegibilidade decorrente do Decreto Legislativo nº 174/2017 da
Câmara Municipal de Arapongas/PR; 2) se manifestar, com a juntada de certidão
explicativa, acerca da ação civil pública SNU 0010298-02.2017.8.16.0045 da
1ª Vara Cível de Arapongas/PR; 3) se manifestar, com a juntada de certidão
explicativa,
acerca
da
ação
de
improbidade

administrativa

SNU
001195-97.2019.8.16.0045 da 1ª Vara Cível de Arapongas/PR; 4) se manifestar,
com a juntada de certidão explicativa, acerca da ação civil pública SNU
009832-37.2019.8.16.0045 da 1ª Vara Cível de Arapongas/PR; 5) se
manifestar, com a juntada de certidão explicativa, acerca da ação penal nº
9821-08.2019.8.16.0045 da 2ª Vara Criminal de Arapongas/PR; e 6) se manifestar,
com a juntada de certidão explicativa, acerca da ação penal nº
7480-77.2017.8.16.0045 da 2ª Vara Criminal de Arapongas/PR”.
Na hipótese, o recorrente trouxe as referidas certidões após a prolação da
sentença - ids. 17083916, 17083966, 17084016, além da certidão apresentada no id.
17677016.
Na espécie, quanto ao Decreto Legislativo, conforme acórdão acostado à
id. 17083266, ele foi revogado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
Com relação aos autos de improbidade administrativa, o candidato juntou
certidão explicativa informando que os processos acima descritos estão na fase
instrutória, não havendo prolação de sentença em nenhuma das três ações civis
públicas por improbidade administrativa acima indicadas (id. 17083866).
Já, quanto aos autos de ação penal, a 2ª Vara Criminal de Arapongas
informa que os autos nº 9821-08.2019.8.16.0045 estão em fase de instrução; e que os
autos nº 7480-77.2017.8.16.0045 refere-se a Recurso em Sentido Estrito interposto
pelo Ministério Público Eleitoral em face da decisão que indeferiu o pedido de
imposição de medidas cautelares em face de Valdeir José Pereira e outros – tendo sido
negado provimento ao recurso, sendo os autos arquivados (id. 17677016).
Sendo assim, e não havendo em referidas certidões qualquer apontamento
que possa indicar causa de inelegibilidade, em que pese tenha havido a juntada após a
prolação da sentença, entendo possível o deferimento o registro de candidatura,
afastando a ausência de preenchimento de condição de elegibilidade.
Neste mesmo sentido é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA INDEFERIDO. DEPUTADO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO
INDISPENSÁVEL. JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA. IRREGULARIDADE
NÃO SANADA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO COM O RECURSO ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO AGRAVADA.

1. A ausência de certidão criminal da Justiça Estadual de 1º grau "da circunscrição na
qual o candidato tenha o seu domicílio eleitoral", exigida no art. 27, inciso II, alínea b, da
Res.-TSE nº 23.405/2014, mesmo após a abertura de prazo para a sua apresentação,
implica o indeferimento do pedido de registro de candidatura.
2. Admite-se, nos processos de registro de candidatura, a apresentação de documentos
até a instância ordinária ainda que tenha sido anteriormente dada oportunidade ao
requerente para suprir a omissão, não sendo possível conhecer de documentos
apresentados com o recurso especial. Precedentes.
3. O agravante limitou-se a reproduzir os argumentos expostos no recurso especial,
razão pela qual a decisão deve ser mantida pelos próprios fundamentos. Incidência na
Súmula nº 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 45540, Acórdão de 30/10/2014,
Relator(a) Min. GILMAR FERREIRA MENDES, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 30/10/2014)

Portanto, com a juntada das certidões faltantes, ainda que a destempo e,
também, considerando que, de acordo com a certidão de id. 17082866, o recorrente
preenche todas as condições de elegibilidade e, ainda, que não há nos autos qualquer
notícia de causa de inelegibilidade, é de ser deferido o seu pedido de registro de
candidatura.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, conheço do recurso eleitoral interposto e, no mérito, dou
provimento, nos termos da fundamentação.
É como voto.

Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600467-87.2020.6.16.0061 - Arapongas - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: VALDEIR JOSE PEREIRA - Advogados do(a)
RECORRENTE: GABRIEL ESPER DUARTE - PR0096311, GRACIANE DOS SANTOS LEAL -
PR0081977, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822, LEANDRO SOUZA ROSA -
PR0030474, MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846, MARCUS VINICIUS GONCALVES
CAETANO - PR0049649 - RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 02.03.2021.